Tribunal: TJES
Processo: 5003894-32.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Bancários
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003894-32.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: ADENIS DA SILVA PASSOS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003894-32.2021.8.08.0011

APTE
:
BANCO
BRADESCO S/A

APDO
:
A
DENIS DA SILVA PASSOS

RELATOR:

DES
ª CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por

BANCO
BRADESCO S/A
, eis que irresignad
o
com os termos da sentença de
constante do evento nº 205390
,
que nos autos da
Ação
Declaratória De Inexistência
d
e Débito
c/c

Indenização por
Danos Morais
ajuizada
por
A
DENIS DA SILVA PASSOS
,
julgou
p
rocedentes os pedidos iniciais
.

Nas suas razões (evento nº 2053910), em apertada síntese, aduz o Apelante que o empréstimo foi realizado de forma lícita, com todos os cuidados necessários, sendo, assim como o Autor, vítima da fraude praticada por terceiros, invocando, por fim, o exercício regular de seu direito de cobrar o débito como excludente de responsabilidade civil.

Por fim, sustenta a inexistência de danos morais e, alternativamente, a redução do quantum arbitrado.

Contrarrazões anexadas ao evento nº 2053914, oportunidade em que o autor requer a majoração da indenização dos danos morais e dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de maio de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003894-32.2021.8.08.0011

APTE
:
BANCO
BRADESCO S/A.

APDO
:
A
DENIS DA SILVA PASSOS

RELATOR:

DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por

BANCO
BRADESCO S/A
, eis que irresignad
o
com os termos da sentença
constante do evento nº 205390
,
que nos autos da
Ação
Declaratória De Inexistência
d
e Débito
c/c

Indenização por
Danos Morais
ajuizada
por
A
DENIS DA SILVA PASSOS
,
julgou
p
rocedentes os pedidos iniciais
.

Extrai-se da petição inicial que o Apelado, na condição de
aposentado
e percebendo
benefício do INSS nº180.412.855-1,
ao verificar o seu extrato, constatou a existência
de empréstimo consignado
que sustenta não ter contratado com a instituição financeira Apelante, razão pela qual
pugnou
pela
declaração de inexistência do débito referente ao
contrato
nº817611579, além da condenação em danos morais no valor de R$30.550,00(trinta mil quinhentos e cinquenta reais).

Na contestação a Apelante asseverou pela regularidade da contratação, que a cobrança do débito decorre de exercício regular de seu direito e que, se houve fraude, também foi vítima de terceiro, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Após otimizada instrução, utilizando-se da dinâmica do Art.355, I, do Código de Processo Civil, proferiu sentença o togado primevo, para encampar a tese de que a contratação foi praticada mediante fraude
e, com efeito, declarar a nulidade do
contrato nº817611579 e dos descontos dele decorrentes, bem como condenar o Apelante à restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobreveio, então, o apelo da instituição financeira
(evento nº 2053910)
, que
em apertada síntese, aduz
iu
que
o empréstimo foi realizado de forma lícita, com todos os cuidados necessários,
sendo,
assim como foi o Autor,
vítima da fraude praticada por terceiros, invocando, por fim, o exercício regular de seu direito de cobrar o débito com excludente de responsabilidade
civil
.

Adianto que sem razão a Apelante.

Isso porque,

e
m matéria de relação de consumo, a Lei nº 8.078/90
adot
ou
a teoria do risco do empreendimento, fundada na responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa.

Sobre o tema leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO, em abalizada doutrina:

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorrente do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.

(
Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 514.
)

No caso dos autos, considerando que a própria instituição financeira reconhece que também foi enganada e prejudicada por falsário, mas não demonstra que providenciou medidas necessárias para evitar o dano, não se mostra correto afastar a sua
responsabilidade, não podendo, assim, invocar o exercício regular do direito de cobrar de quem efetivamente não contratou o empréstimo.

A matéria inclusive
está sedimentada p
ela
Súmula 479
do
STJ, assim
redigida: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias"
, ou seja, a responsabilidade cinge-se a conduta decorrente da teoria do fortuito interno ou do risco do empreendimento.

Logo, mostra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do contrato e dos descontos no benefício previdenciário do Apelado.

No que diz respeito ao dano moral, não obstante o nome do demandante não tenha sido objeto de restrição de crédito, evidente o abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privado de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em
proventos de uma pessoa aposentada, na época com aproximadamente
66
anos de idade,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessa-los
.

Embora
o desconto
possa não parecer uma quantia relevante
já que era em torno de R$
21
,00 (
vinte e um reais
)
, para uma pessoa aposentada
que percebe benefício de aproximadamente um (01) salário-mínimo
qualquer
diminuição

em sua já parca renda
é capaz de causar-lhe demasiada angústia
e prejuízo.

Com relação ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor estipulado R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando
daqueles fixados em casos análogos por
esta Casa de Justiça
.

N
esse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...].
(TJES, Classe:
Apelação Cível, 011200209754
, Relator
:

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.
[...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe:
Apelação Cível, 007140002002,
Relator
:

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].
4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo
,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.
[...].
(TJES, Classe:
Apelação Cível, 012130136877
, Relator:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Por fim, com relação ao pedido de majoração da indenização dos danos morais e dos honorários de sucumbência formulados nas contrarrazões, estes são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma da decisão, consoante os princípios do non
reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellattum
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE. ENCARGOS LOCATIVOS. FIADORES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REFORMATIO IN PEJUS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA
. [...].
7. "Esta Corte Superior possui o entendimento de que, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum, as contrarrazões se revelam como via inadequada para se suscitar pedidos de alteração da decisão recorrida, porquanto são servis à impugnação dos fundamentos do recurso interposto" (AgInt no AREsp n. 1.335.124/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 27/6/2019)
.[...].(AgInt no REsp 1645292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Pelo exposto,
conheço
e nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a sentença objurgada
.

Na forma do Art.85, §11 do Código de Processo Civil, majoro de 10% para 12% os honorários advocatícios arbitrados na origem.

É
como voto.

Vitória/ES., ______ de __________ de 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003894-32.2021.8.08.0011

APTE
:
BANCO
BRADESCO S/A.

APDO
:
A
DENIS DA SILVA PASSOS

RELATOR:

DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

E
MENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE
. TEORIA DO RISCO D
A ATIVIDADE ECONÔMICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR
. DANO MORAL
CONFIGURADO
.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM FIXADO
.
RECURSO
S
CONHECIDO E
DESPROVIDO

1
.
A
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466.

2.
O
empréstimo consignado contratado
mediante a
fraude, resultando em desconto indevido no
s benefícios previdenciários
de pessoa que nunca o contratou, configura
hipótese de dano moral, porque
privado
o Autor
de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em
proventos de uma pessoa aposentada, na época com aproximadamente
66
anos de idade,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessa-los
.

3.
O montante indenizatório de
R$
5
.000,00 (
cinco mil reais
) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando

daqueles fixados em casos análogos por
esta Casa de Justiça
.

4.
As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão.
Precedente do STJ.

Vitória/ES, _____/__________/2022

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.